Tribunal: TJES
Processo: 5011691-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011691-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALZIER GUIMARAES PEYNEAU e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE A CURATELADA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – EXORBITÂNCIA DOS HONORÁRIOS PERICIAIS HOMOLOGADOS – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A venda de imóvel pertencente a curatelado pressupõe autorização judicial, mediante prévia avaliação e a comprovação de que a transação será vantajosa aos interesses da pessoa submetida à curatela.

2.
A mera avaliação realizada pela autoridade fazendária para homologação de ITCMD não é suficiente para evidenciar o valor de mercado do imóvel rural nem se a promessa de compra e venda nos termos pactuados não prejudicará os interesses da ora agravante.

3.
A tabela do IBAPE/ES é meramente indicativa para o julgador e os honorários periciais homologados pelo juízo de origem são exorbitantes, haja vista o tamanho da área rural a ser avaliada e a proximidade desta à capital deste Estado.

4.
É razoável e proporcional a redução dos honorários periciais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), vez que não destoa das tarifas cobradas pelas instituições financeiras para avaliação de imóvel para a concessão de crédito rural e é suficiente para remunerar os serviços que não são complexos nesta hipótese.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários periciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento (fls. 01/14 do evento 6199393) interposto por
ALZIER GUIMARÃES PEYNEAU
, devidamente representada por seu curador Leônidas Guimarães Peyneau, em face da r. decisão (evento 30085445), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória – Comarca da Capital, que, no procedimento de alvará judicial registrado sob o nº 5020925-89.2022.8.08.0024, indeferiu o pedido de dispensa de produção de prova pericial e homologou o valor dos honorários periciais.

O juiz de primeiro grau fundamentou que cuidando de “
curatelada, sob a ótica do Princípio do Melhor Interesse do Incapaz, evidentemente que se deve buscar o valor praticado pelo mercado imobiliário para fins de alienação do imóvel, sem olvidar que a avaliação judicial é indispensável e obrigatória, nos moldes do art. 1.750 c/c art. 1.781, ambos do Código Civil
” (evento 30085445).

Asseverou que “t
ratando-se de imóvel rural com consideráveis proporções, em local distante, que demandará, portanto, o deslocamento do perito e dos demais profissionais envolvidos na diligência, entendo que o valor estipulado se encontra dentro das diretrizes da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar, conforme esclarecido pelo Expert, que o montante se encontra abaixo da tabela de remuneração da classe.
” (evento 30085445).

Por isso, arbitrou os honorários periciais no montante de 14,5 (quatorze e meio) salários mínimos, nos ditames do art. 465, §3º, do CPC, tendo determinado a intimação da parte/agravante para efetuar o depósito da quantia em conta judicial.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre a homologação de honorários periciais, o que atrai a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC
1
, e por ter sido observada a regra do art. 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento.

Ao compulsar os autos de origem, percebe-se que Alzier Guimarães Peyneau busca a expedição de alvará para venda de bem imóvel, pois, “
a Requerente e o seu cônjuge, o Sr. Haroldo
Peyneau, são proprietários juntos com os três irmãos de Haroldo e suas respectivas esposas e herdeiros, de um imóvel, ou seja, Sr. Haroldo é proprietário de 1/4 do Sítio Romão Batista, localizado em uma área de terra em Ribeirão Capixaba, distrito de Aracê, Município de Domingos Martins, medindo 968.000m2 (novecentos e sessenta e oito mil metros quadrados), devidamente registrado sob a Matrícula nº 10.233, do Livro 3-N, fls. 14 do Cartório do 1º Ofício de Notas – Registro de Imóveis da Comarca de Domingos Martins/ES.
” (fl. 02 do evento 15569202).

Como é cediço, a venda de imóvel pertencente a curatelado pressupõe autorização judicial, mediante prévia avaliação e a comprovação de que a transação será vantajosa aos interesses da pessoa submetida à curatela, de acordo com o art. 1.750 c/c art. 1.774, ambos do CC.

A mera avaliação (evento 6199395) realizada pela SEFAZ para homologação de ITCMD não é suficiente para evidenciar o valor de mercado do imóvel rural nem se a promessa de compra e venda (evento 15569561) nos termos pactuados não prejudicará os interesses da ora agravante.

Por isso, é prudente a designação de perícia para averiguar a real importância mercadológica do bem imóvel, por meio de método comparativo com outros imóveis de características semelhantes, de exame das benfeitorias existentes e do potencial de utilização da área rural. Nesse sentido:

CURATELA PROVISÓRIA. ALVARÁ AUTORIZATIVO PARA VENDA DE BEM IMÓVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. 1) O art. 1.750, do Digesto Civilista de 2002, estabelece que os bens do curatelado “somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz”. In casu, inexiste avaliação judicial e a precificação apresentada pela própria curadora indica que o bem pertencente ao curatelado valeria mais do que a oferta que foi feita pelo pretenso comprador.
2) Indispensabilidade da avaliação judicial, a fim de evidenciar que os interesses do interdito estão sendo preservados e que a negociação tem dispensado a ele, na pessoa da curadora, condições tão boas quanto à ofertada aos demais interessados no negócio.
3) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5005986-16.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 29/03/2022)

No que concerne aos honorários periciais homologados pelo juízo de origem, considero que assiste razão ao inconformismo do agravante, na medida em que o montante de 14,5 (quatorze e meio) salários mínimos não é razoável nem proporcional para a avaliação de um imóvel rural que sequer possui 10ha (dez hectares) e que se situa na municipalidade Domingos Martins/ES.

Na petição do evento 22047965, o
expert
designado pelo órgão
a quo
, Hamilton Azevedo Rebello Filho, explicou que a tabela do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias do Espírito Santo (IBAPE-ES) estabelece os honorários periciais em 20 (vinte) salários mínimos para imóveis que custem entre 1.001 a 5.000 (cinco mil) salários mínimos, mas ofertou um desconto de 30% (trinta por cento).

No petitório do evento 27720177, o perito justificou os honorários pelo fato de ter gastos com engenheiro agrônomo, pesquisa de mercado, deslocamento e estadia, bem como sopesando o valor do bem, porém, concedeu novo desconto de 10% (dez por cento) e alcançou a quantia de 14,5 (quatorze e meio) salários mínimos ora impugnada.

A tabela do IBAPE/ES é meramente indicativa para o julgador, sendo que o próprio regulamento de honorários do instituto em enfoque estabelece que os valores mínimos serão adotados “
quando o valor do bem e ou condição econômica do contratante justifique esta opção
” (art. 19, §1º)
2
.Nessa toada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REGULAMENTO DO IBAPE-ES. PATAMARES MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXORBITÂNCIA DO VALOR HOMOLOGADO PELO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Consoante entendimento jurisprudencial firmado neste Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários periciais deve observar os seguintes parâmetros: a qualificação técnica do perito, a complexidade da perícia, o tempo de execução, a necessidade de deslocamento do perito e o valor estimativo do bem a ser avaliado.
2) Diante da inexistência de norma específica, o regulamento do Instituto de Avaliações e Perícias do Estado (IBAPE/ES) se apresenta como referência para definição dos honorários, ainda que não vincule o magistrado.
3) O art. 19 do aludido regulamento trata apenas de valores mínimos de fixação de honorários periciais, que devem ser aplicados apenas quando o valor do bem ou a condição econômica do contratante justifique a opção, nos expressos termos do § 1º. 4) O valor milionário do imóvel e a portentosa capacidade econômica da empresa, além da complexidade do objeto da perícia, rechaçam a aplicação da norma regulamentar. 5) Não se mostra viável o acolhimento de tese embasada em alegações genéricas de violação da razoabilidade e proporcionalidade. 6) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5001660-42.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 22/02/2024)

Oportuno mencionar que a Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 01/04 do evento 6829937, alertou para a cobrança excessiva de honorários periciais, vez que o Dr. Eliezer Siqueira de Sousa asseverou que:

“[...] o valor proposto pelo perito apresenta-se excessivo quando considerado o resultado final direcionado à agravante, pois há de ser também ponderado que, embora o imóvel tenha sido avaliado e negociado por R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), a curatelada possui apenas uma fração dos direitos sobre esse bem, de forma que lhe impor o pagamento de honorários periciais no montante que alcança quase 10% (dez por cento) de sua cota parte, retira da curatelada considerável porção do seu direto de usufruir da vantagem econômica almejada com a venda do imóvel.” (fl. 03 do evento 6829937).

Mister ressaltar que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que notoriamente (art. 375 do CPC) 02 (duas) das principais instituições financeiras de crédito rural, respectivamente, estipulam as seguintes tarifas para avaliação de imóvel rural:

a) 0,1% do valor do bem, sendo o montante mínimo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
3
;

b) R$ 813,31 (oitocentos e treze reais e trinta e um centavos) por quantidade de horas técnicas necessárias, que são calculadas pela centralizadora regional de vinculação do município do imóvel (CIHAR)
4
;

O Banestes S/A, por sua vez, prevê para avaliação/reavaliação de bens imóveis recebidos em garantia de alienação fiduciária e/ou hipoteca as tarifas mínima de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e máxima de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
5
.

A certidão negativa de ônus (evento 19626622) denota que o sítio possui 9,68ha (nove vírgula sessenta e oito hectares) e perímetro de 4.380m (quatro mil e trezentos e oitenta metros), possuindo 10 (dez) vizinhos, e está próximo desta capital, o que acentua a necessidade de redução da verba honorária pericial.

Acrescente-se, ainda, que o módulo fiscal no município de Domingos Martins é de 18ha (dezoito hectares), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper)
6
, portanto, o imóvel rural objeto da promessa de compra e venda é bem inferior a 01 (um) módulo fiscal.

Neste caso, considero que é razoável e proporcional que os honorários periciais sejam reduzidos para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), porque não destoa do montante que as instituições financeiras outrora citadas cobrariam para avaliar a coisa na hipótese de concessão de crédito rural com alienação fiduciária.

Aliás, pondero que se o perito designado pelo juízo de origem não aceitar a minoração em enfoque, o órgão
a quo
deverá oficiar às instituições financeiras para que indiquem profissionais que aceitem realizar o exame técnico pelo preço estabelecido nesta oportunidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
O
U
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir os honorários periciais para o montante de R$ 4.000,00 (quarto mil reais).

É como voto.

1
TJMT; AI 1015862-11.2023.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Não Informado; Julg 12/03/2024; DJMT 13/03/2024 e TJSP; AI 2117581-02.2023.8.26.0000; Ac. 16929607; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Julg. 10/07/2023; DJESP 14/07/2023; Pág. 2653.

2
Disponível em: <
https://www.creaes.org.br/creaes/Portals/0/Documentos/honorariosibape.pdf
> acesso realizado em 24 abr. 2024.

3
Disponível em: <
https://www.bb.com.br/docs/pub/trf/tarifasPF.pdf
>

4
Disponível em: <
https://www.caixa.gov.br/voce/contas/Documents/tabela-de-tarifas.pdf
>

5
Disponível em: <https://www.banestes.com.br/pessoa_fisica/tarifas/pdf/tarifas-pf-2023-02-14.pdf>

6
Disponível:<https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Domingos_Martins.pdf>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)